Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704292-77.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOELCIO OLIMPIO ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Joelcio Olimpio Rocha, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, em que requer o afastamento da intempestividade do recurso de apelação interposto, o qual não foi conhecido, conforme a decisão de ID 54587417. Os fundamentos apresentados pela defesa foram devidamente apreciados na decisão impugnada, não havendo inovação fática ou jurídica apta a ensejar a reforma do pronunciamento judicial anterior. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator